Tribunal: STF
Processo: RE 1273974
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento a recurso extraordinário nestes termos (eDOC 6):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 53):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DO CONTEÚDO DA BAGAGEM. Tratando-se de transporte aéreo internacional de passageiros em que se discute o dano material decorrente de furto do conteúdo da bagagem, não incidem as regras da Convenção de Varsóvia e da Convenção de Montreal, continuando regida pelo CDC a questão. Danos morais in re ipsa. APELAÇÃO PROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 80).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, § 2º; e 178, da Constituição Federal. Aduz-se, em síntese, que incide ao caso o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, RE 636.331, por negativa de aplicação da Convenção de Montreal. 



    Postula-se “aplicar a Convenção de Montreal, que o valor da indenização imposta à Recorrente a título de danos materiais e morais seja limitado a 1.131 DES - Direitos Especiais de Saque - conforme previsto no artigo 21, item II, daquele Diploma Legal.” (eDOC 4, p. 95) 



    Ao reexaminar a questão posta nos autos, em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, a Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul realizou o distinguishing entendendo que o caso dos autos – extravio temporário de bagagem e posterior devolução da mesma sem o seu conteúdo – constitui ação dolosa que não se enquadrava na Convenção de Montreal. Extraio o seguinte trecho do acórdão que manteve decisão anterior (eDOC 4, p. 167):



    “Os autos retornam para reexame no tocante à aplicabilidade das Convenções Internacionais em detrimento do CDC, em razão de novo posicionamento do STF referente ao Tema 210. 



    Ocorre que no presente feito a questão é sui generis, porquanto restou reconhecida no caso concreto a ocorrência de furto da bagagem da autora, de caráter doloso, e não mero extravio dos seus bens. 



    Assim, no presente caso, resta inaplicável a limitação da responsabilidade objetiva da empresa aérea disposta no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal.” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 181/194).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece parcial provimento. 



    Na questão relativa à indenização por atraso, extravio, ou destruição de bagagem, o Plenário deste Tribunal, no exame do RE-RG 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DIe 18.12.2009 (Tema 210), reconheceu a existência de repercussão geral, nos casos em que se discute a aplicação das regras de indenização decorrente de eventuais danos causados em virtude do serviço de transporte aéreo internacional, com a aplicação da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, comumente denominada Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento pátrio por meio do Decreto 5.910, de 27.9.2006, no lugar da legislação consumerista pátria. 



    A situação fática do caso em tela equivale às situações previstas no texto da Convenção de Montreal, enquadrada nos artigos 17, itens 2 e 4; e 22, item 2: 



    “Artigo 17 – Morte e Lesões dos Passageiros – Dano à Bagagem



    2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.



    4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.



    Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.” 



    Aplicam-se ao caso, portanto, os limites indenizatórios referentes aos danos materiais auferidos pelo extravio/furto do conteúdo da bagagem despachada, nos termos explicitados na sentença de primeiro grau ( eDOC 4, p. 7/11). 



    Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à pretensão de subjugar o valor da reparação por danos morais à limitação ao teto indenizatório disposto pela Convenção de Montreal. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação à indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar a aplicação, apenas em relação à condenação por danos materiais, do limite atualizado previsto pela Convenção de Montreal, art. 22, item 2, de 1.131 Direitos Especiais de Saque, mantendo-se a condenação por danos morais nos valores arbitrados pelo juízo.”



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissões na decisão embargada, uma vez que “para se evitar eventuais problemas futuros, com discussão com relação ao valor devido pela Companhia Aérea, a Embargante requer seja determinado que o valor correspondente a 1.131 DES seja convertido na data do extravio da mala. ” (eDOC 7, p. 2). 



    Ademais,solicita-se esclarecimentos quanto à forma de atualização monetária e mora da condenação (eDOC 7, p. 2).



    A parte embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, a decisão embargada foi bem clara ao determinar a aplicação dos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal à condenação por danos materiais por extravio de bagagem, sem alterar, porém, no conjunto fático-probatório dos autos. 



    O Plenário deste Tribunal, no julgamento dos recursos já mencionados no ato decisório anteriormente proferido, fixou a orientação de prevalência das convenções internacionais, em relação ao direito ordinário pátrio,nos casos relativos ao transporte aéreo internacional de cargas e passageiros, à exclusão dos pedidos de danos morais, conforme julgamento do RE-RG 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, referente ao Tema 210 da sistemática de repercussão geral. 



    Confiram-se, a propósito,a ementa do referido julgamento: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)



    O acórdão recorrido restou intocado quanto à condenação por danos morais e materiais, inclusive quanto ao arbitramento dos valores indenizatórios. Conforme posto na decisão ora embargada, a Convenção de Montreal arbitra o limite de 1.131 Direitos Especiais de Saque para perda ou extravio de bagagem, e não determina, como busca a ora Embargante, a condenação neste valor. Deve-se, logicamente, averiguar-se o valor dos Direitos Especiais de Saque no momento da sentença, e não como ponto de partida da ação. 



    As questões relativas à atualização monetária e juros de mora devem ser apreciadas elo juízo de origem nos termos da legislação cível aplicável. 



    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente